Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “JLM PIZZAIOLOS LTDA–ME” e JOÃO VIEIRA DE MORAIS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, nos autos da Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 10.258,86 (dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). A parte executada, por meio da Curadoria Especial, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade do valor acima referido, uma vez que tal quantia é proveniente de seu faturamento, destinado à manutenção de suas atividades, devendo ser reconhecida a equiparação do caso em exame à hipótese prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a parte agravante requereu seja desconstituída a penhora. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, para que seja confirmada a pretensão antecipatória ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez a parte executada não corre o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o bloqueio em sua conta bancária ocorreu, não tendo se manifestado a respeito, o que denota que a decisão agravada não teve o condão de lhe causar prejuízos. Ademais, o d. magistrado de primeiro grau consignou, expressamente, que a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora está condicionada à preclusão da decisão agravada. Assim, pode a parte ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual forma, não há nas alegações vertidas pela parte agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC. Com efeito, a norma processual (art. 835, inciso I, do CPC) prevê o cabimento da constrição judicial sobre dinheiro. Com isso, cabia à parte executada demonstrar que a constrição judicial impediu o desenvolvimento das atividades empresariais desenvolvidas pela primeira executada, o que não ocorreu na hipótese em exame. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Nesse passo, considerando que a parte executada, ora agravante, não demonstrou que os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, impõe-se manter integralmente a r. decisão de primeiro grau. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora